Tribunal: TJSP
Processo: 1046008-46.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Conduta abusiva atribuída à operadora de serviços de telefonia (apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (prescrição e inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Provimento.